Tribunal: TJMT
Processo: 1016824-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016824-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), REPRESENTACOES COMERCIAIS RIVAN EIRELI - ME - CNPJ: 37.570.819/0001-02 (AGRAVADO), ENEAS ALVES RIBEIRO - CPF: 156.043.301-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE, EM SEDE DE ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL (10%) SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO E NÃO SOBRE O PROVEITO ECÔNOMICO OBTIDO PELOS DEVEDORES, IMPUGNANTES DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ­­ ­ – ALTERAÇÃO DA FORMA DO ARBITRAMENTO PARA QUE SEJA SOBRE O VALOR ECONÔMICO OBTIDO PELOS EXECUTADOS IMPUGNANTES E NÃO SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

O arbitramento de honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, de Impugnação ao Cumprimento de sentença, há que ser sobre o valor do proveito econômico obtido pelos executados impugnantes, observado os percentuais de 10% a 20%, e não sobre o valor da dívida executada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016824-39.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: REPRESENTACOES COMERCIAIS RIVAN EIRELI - ME, ENEAS ALVES RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP

contra decisão proferida pelo juízo da 10a vara cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no 1027416-24.2017.811.0041
, proposta por
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
, aqui agravante, em face de
Touch Comp. Sistemas Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
declinou da competência e determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG
.

Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
, aqui agravante, informa ter celebrado, em 04.11.2015, com prazo de 20 meses, com a requerida,
Touch Comp. Sistemas Ltda.
, o contrato objeto da lide -
Contrato de Licença de Uso, Atualização de Software e Suporte Técnico, para implantação do sistema de software denominado Mentor, pelo preço à vista de R$50.000,00
-, em que a requerida se comprometeu a implantar o sistema chamado de Mentor, bem assim que dos R$50.000,00 que pagou R$35.000,00 foi para o treinamento e capacitação dos usuários e R$15.000,00, para a implantação de módulo de inspeção veicular.

Alega que usava o sistema
sisweb
, que já não atendia suas necessidades e, portanto, foi que contratou a requerida agravada para fornecer o sistema denominado Mentor, mas que a agravada não implantou o referido sistema Mentor.

Argui ter cumprido sua parte na contratação e estar adimplente, bem como que a requerida agravada está inadimplente, porquanto até final de fevereiro de 2017, não implantou o sistema objeto da pactuação, porquanto o sistema ainda estava parado e que o principal objetivo, que era a unificação do sistema de dados, não havia sido implementado, motivo que levou a aqui agravante, em março de 2017, a ter de retornar a utilizar o sistema antigo, denominado SIVWEB, e a notificar extrajudicialmente a aqui agravada sobre a rescisão do contrato.

Informa que ao apresentar sua contestação, a requerida, aqui agravada, suscitou preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de existência de cláusula de eleição de foro e inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, tratar-se de relação redigida pelo Código Civil.

Informa ainda, que o Juízo de origem acolheu a tese e declinou de sua competência, bem como determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG.

Após sustentar tratar-se de relação consumerista e defender a continuidade do processo no Juízo de origem, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido e opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos.

Contraminuta no id. 54493961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo no 1016824-39.2020.811.0000

Agravante:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso-SICREDI OURO VERDE MT

Agravada:
Representações Comerciais Rivan Eireli-ME e Eneas Alves Ribeiro

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso-SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença no 1041837-82.2018.811.0041 (extraída de Ação Monitória)
apresentado por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso-SICREDI OURO VERDE MT
, aqui agravante, em face de
Representações Comerciais Rivan Eireli-ME
e de
Eneas Alves Ribeiro
.

DECISÃO
: ao acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelos executados, aqui agravados, e homologar o valor do Cumprimento de Sentença da Cooperativa agravante em R$73.966,94 apurado pela contadoria do Juízo,
condenou a exequente, aqui agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o débito atualizado
.

O cerne do Agravo é saber se é o caso de reformar a decisão impugnada que condenou a exequente, aqui agravante, em sede de acolhimento de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apesentado pelos executados, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da Execução
.

Cuida-se, pois, de irresignação feita pela exequente de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória, aqui agravante, com sua condenação, em sede de acolhimento de Impugnação

ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos devedores, aqui agravados, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito atualizado e não sobre o valor econômico obtido pelos impugnantes de Cumprimento de Sentença, aqui agravados.

A
Cooperativa
exequente, aqui agravante, alega que além do Juízo singular não ter acolhido o cálculo que ela apresentou, no valor de R$95.907,07, ainda a condenou, equivocadamente, ao pagamento, em sede de acolhimento de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito atualizado, quando deveria ser sobre o valor econômico obtido pelos devedores, Impugnantes de Cumprimento de sentença.

Argui que em sede de acolhimento de Impugnação ao Cumprimento de Sentença os honorários advocatícios deverão ser arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido pelo executado impugnante, observados os percentuais de 10% a 20% previstos no §2o, do art. 85 do CPC e não sobre o valor da Execução como fez a decisão impugnada.

Argui ainda, que o proveito econômico dos executados foi de R$21.940,13, que é o resultado da diferença entre o valor apresentado pela exequente, aqui agravante, de R$95.907,07 e aquele aceito e homologado pelo Juízo, R$73.966,94.

Pois bem
. Com razão a exequente, aqui agravante, ao defender que o arbitramento de honorários advocatícios no caso de acolhimento, ainda que parcial, de Impugnação ao Cumprimento de sentença, deva ser sobre o valor do proveito econômico obtido pelos executados impugnantes, observado os percentuais de 10% a 20%, e não sobre o valor da dívida executada.

Neste sentido o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO
.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR,
afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e
definiu que a expressa redação legal impõe concluir que
:
(A) O § 2o DO REFERIDO ART. 85 VEICULA A REGRA GERAL, DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DE QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER FIXADOS NO PATAMAR DE DEZ A VINTE POR CENTO, SUBSEQUENTEMENTE CALCULADOS SOBRE O VALOR
: (a.1) da condenação;

(a.2) do proveito econômico obtido
; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019).

2.
NA HIPÓTESE, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FORAM FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, NA FORMA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC/2015, EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1491557/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019) (grifei).

No mesmo norte, veja a orientação do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA
.

Cobrança de verba honorária fixada em favor do PROCON em ação anulatória ajuizada pelo Bradesco. Verba majorada pelo STF no máximo legal.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO
. O cálculo apresentado pelo PROCON observa a risca os critérios previstos no § 3o do art. 85 do CPC. Inexistência de excesso de execução. Manutenção do valor cobrado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003893-50.2020.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020) (grifei).

Ainda o TJSP:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
, COM INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E FIXOU HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM R$ 800,00 – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS QUE NÃO FOI OBJETO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AGRAVANTE, QUE COMPREENDE O VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO
– DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170156-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020) (grifei).

Com igual entendimento:

“
Agravo de instrumento.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO
. Excesso de execução configurado.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À DIFERENÇA COBRADA A MAIOR
. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047664-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020) (grifei).

Logo, o arbitramento, no percentual indicado pela decisão impugnada, há mesmo que ser sobre o valor do proveito econômico óbito pelos executados impugnantes do Cumprimento de Sentença, aqui agravados, ou seja, sobre o valor referente ao excesso de execução.

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se parcialmente a decisão impugnada para determinar que o percentual de 10% a título de honorários advocatícios devidos pela exequente, aqui agravante, em razão do acolhimento da Impugnação de Cumprimento de Sentença apresentado pelos aqui agravados, seja calculado sobre o valor econômico obtido pelos executados, impugnantes, e não sobre o valor da Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020